Tribunal: TJMT
Processo: 1037490-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037490-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 046.269.801-71 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 061.495.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.281.621-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO GONCALVES FIGUEIREDO - CPF: 082.548.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU PESSOA DE SOUSA registrado(a) civilmente como ELISEU PESSOA DE SOUSA - CPF: 058.964.981-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMARA DE OLIVEIRA - CPF: 098.316.781-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA - CPF: 060.734.691-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 063.048.161-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado para cessar suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente, que se encontra
preso preventivamente
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006). A impetração sustenta excesso de prazo na instrução processual, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a configuração de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (
ii
) a fundamentação da prisão preventiva em relação à necessidade de sua manutenção; e (
iii
) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na instrução criminal foi analisado pelo juízo de primeiro grau, que justificou a manutenção da prisão preventiva com base na persistência das circunstâncias que ensejaram sua decretação, afastando o alegado constrangimento ilegal.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando a gravidade das condutas atribuídas ao paciente e seu possível vínculo com organização criminosa, justificando a medida para garantia da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes indícios de periculosidade e envolvimento em atividades criminosas organizadas.

6. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco à ordem pública, conforme preconizado no art. 282, incisos I e II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A configuração do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e tendo em vista que a matéria foi analisada pelo juízo de primeiro grau, que fundamentou a manutenção da prisão preventiva.

2. A prisão preventiva justifica-se quando há fundamentação concreta baseada na gravidade das condutas imputadas e na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos legais para sua aplicação.

4. Medidas cautelares alternativas à prisão são inaplicáveis quando insuficientes para neutralizar os riscos identificados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II, 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 856.434/PE, rel. Min.
Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 16/10/2024,
DJe
22/10/2024; STF, HC n. 240504/PR, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pel
a advogada

Dra
.

Mayara Gonçalves Freitas
Rampon
,
em favor de
Welington Alves
d
a Silva
,

visando cessar o constrangimento
ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto
pelo juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos
de prisão em flagrante
no
1002601-64.2024.8.11.0025
.

Sustenta
a
impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
30/08/2024
,
ou seja, há mais de 116 (cento e dezesseis) dias,
pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
(art
.
33,
caput
c/c art
.
40, VI, da Lei no 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de resguardar a
ordem pública.

Registra que
após a prisão
em flagrante ser convertida em preventiva
, houve demora injustificada na tramitação do inquérito e no julgamento do pedido de liberdade provisória, que foi protocolado em 06/11/2024, mas não analisado pelo
j
uízo competente, o que resultou em arquivamento e redistribuição para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

Assevera que o juízo de primeiro grau ordenou a prisão preventiva d
o
paciente em decisão
desfundamentada
, eis que
se fundamentou
“na gravidade em concreto do crime e na necessidade de pacificação social (o que é vedado pela doutrina e jurisprudência), deixando, contudo, de apresentar qualquer evidência em concreto de que o mesmo fragilizava a ordem pública”
(sic)
; acrescentando, ainda, que,
a prisão preventiva, sem fundamentação concreta, configura constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal
.

Argumenta que a denúncia apresentada pelo Ministério Público se baseia em fatos inconsistentes e desprovidos de provas concretas que justifiquem a manutenção da prisão preventiva
.

Alude
que a prisão preventiva é medida excepcional; e, que, no caso em análise, mostra-se desproporcional visto que o paciente não apresenta risco à sociedade

visto que ele tem predicados
pessoais
favoráveis
para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Aduz que houve
falta de acesso ao aditamento da denúncia, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, reiterando-se o pedido de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art
.
319 do Código de Processo Penal.

Em conclusão
, requer a concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja revogada a
prisão preventiva
do paciente em razão do excesso de prazo e por ausência de fundamentação idônea para manutenção da constrição cautelar;
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art
.
319 do Código de Processo Penal
.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.
261774796
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
262607254
).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado:

Habeas Corpus: – Tráfico de drogas – Busca-se liminarmente o relaxamento da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo. Subsidiariamente, requer-se a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada à imposição das cautelares menos gravosas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. – Liminar indeferida – Não conhecimento da súplica no tocante ao alegado excesso de prazo, considerando que a denúncia já fora oferecida, bem como quanto à ausência de análise do pedido de revogação da prisão perante o juízo coator – Perda superveniente do objeto - Inquérito Policial já fora concluído, tendo ocorrido, inclusive, o oferecimento da denúncia pelo Parquet de piso, da mesma forma já restou analisado o pedido de revogação da prisão perante o juízo coator. Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente Welington na organização criminosa “Comando Vermelho”, com a prática voltada para o crime de tráfico de drogas. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa –
Precedentes STJ e aresto TJMT - Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
sob pena
de nulidade (...)” – As Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado
Orientativo
n.o 43) – O parecer é pelo conhecimento parcial do Writ e, na sua extensão, pela denegação.
(Id.
262787264
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação dos impetrantes diz respeito, essencialmente, à demora da autoridade judiciária em finalizar a instrução processual, o que caracterizaria constrangimento ilegal
, sendo que também sustentam a ausência de
fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual postula a aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, no tocante ao excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, há que se ressaltar que não obstante o art
.
648, II, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, inserir no rol das coações ilegais sanáveis através do
habeas corpus
, a hipótese de o
paciente
permanecer encarcerado por mais tempo do que determina a lei, é assente nos Tribunais Superiores, o entendimento de que, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é perfeitamente relevável a dilação do prazo.

Admite-se certa variação de acordo com os percalços enfrentados pelo Juízo singular na condução de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

No caso em análise
, verifica-se das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, que o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado quando do recebimento da denúncia, sendo que, naquela oportunidade o juízo de primeiro grau justificou a manutenção da prisão preventiva tendo em vista que permaneceram inalteradas as circunstâncias que ensejaram a sua decretação
.

Nessa senda,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA ADEQUADA AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS – REQUESTADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – DESCABIMENTO – EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA –

ALEGADA A SEMI-IMPUTABILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERICIAL DA SEMI-IMPUTABLIDADE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PRISÃO MANTIDA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE DA CONDUTA – MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020) Comprovado, pelos depoimentos seguros da vítima, o emprego de arma branca para a realização do crime de roubo, impositiva a manutenção da causa de aumento de pena descrita no artigo 157, § 2.o, VII, do Código Penal. A conclusão acerca da existência de
semi-imputabilidade
, nos moldes do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, demanda aferição mediante perícia médica, inexistente nos autos, mostrando-se insuficiente à sua comprovação a mera alegação de que o agente estava sob o efeito de drogas durante a ação criminosa.
Inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva
, isto é, a renitência delitiva, indicada pela
multirreincidência
, e a gravidade do crime, bem como mantendo-se a condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado, de réu que respondeu à ação penal segregado,
mostra-se adequada a manutenção da segregação
.

(N.U 1000246-17.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)
.
Destacamos

Quanto à suposta falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, bem como à alegada ausência dos requisitos necessários para justificar essa medida, é importante destacar que essa argumentação não se sustenta. O juízo de primeira instância fundamentou a decretação da prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública, conforme demonstrado a seguir:

[...]
DA CONVERSÃO EM PRISÃO
PREVENTIVA

Para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, faz-se necessário analisar a existência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O artigo 312 estabelece que a prisão preventiva
pode
ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, que configuram o
fumus
comissi
delicti
.

No caso em tela, os indícios de materialidade se encontram presentes a partir do Termo de Exibição e Apreensão no. 2024.16.408968 (ID. 167539631) e Termo de Apreensão no. 2024.16.409290 (ID. 167539633).

Conforme o laudo pericial de ID. 167562950
, constata-se
que foram apreendidas quantidades expressivas de substâncias entorpecentes e uma diversificação dos produtos ilícitos, incluindo cocaína e maconha. Ademais, no momento da apreensão, os entorpecentes estavam acondicionados em embalagens plásticas do tipo "zip lock". Também foram encontrados petrechos relacionados à atividade criminosa descrita no artigo 33 da Lei de Drogas, incluindo três balanças de precisão, conforme registrado no ID. 167539633.

Quanto aos indícios de autoria, esses se encontram perfeitamente demonstrados através dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram as prisões, assim como os relatórios de investigações (ID. 167539617, ID. 167539621) e despacho de ID. 167539617.

Extrai-se do despacho de ID. 167539617, que
a prisão em flagrante do autuado
Cássio Gonçalves Figueiredo
foi realizada na Avenida Perimetral, Bairro São José Operário, o qual, no momento, tentou empreender em fuga, mas foi detido pelos policiais. Ele já possuía mandado de prisão em aberto, oriundo da Comarca de Rondonópolis-MT. Na casa em que Cássio se encontrava foi encontrava uma grande porção de entorpecentes e documentos da autuada
Carolayne
Silva dos Santos
. O autuado Cássio narrou que a
Carolayne
Silva dos Santos possui a função de “disciplina” dentro da facção, assim como o autuado
Paulo Henrique Rafael de Souza
.

Após a prisão de Cássio, a polícia se deslocou até a Residência
Paulo Henrique
, localizada na Avenida Ulisses Guimarães, Módulo
6
, sendo que apreenderam no local outra grande quantidade de entorpecentes, assim como cestas básicas. No local também encontraram a esposa do autuado,
sra.

Lumara
de Oliveira.

Antes de ser conduzido à delegacia, o autuado
Paulo Henrique
apontou onde a autuada
Carolayne
Silva dos Santos
estaria abrigada. Na Rua Vera, Módulo
5
, além de
Carolayne
, os policiais encontraram o irmão
Ricardo Henrique Silva dos Santos
, de 18 (dezoito) anos, bem como uma grande quantidade de entorpecentes.

Já cientes de que
Paulo Henrique,
Lumara
e
Carolayne
estariam responsáveis por aplicarem os “salves” contra pessoas simpatizantes da facção rival ou em dívida com a Organização Criminosa Comando Vermelho, os investigadores localizaram uma pessoa identificada como
Ederlan
de Oliveira Gomes,
o qual ainda apresentada
sinais evidentes do intenso sofrimento físico sofrido, com marcas espalhadas por todos o corpo, ele foi ouvido e confirmou que “vários indivíduos tomaram sua residência, amarraram-no e começaram a agredi-lo, para que confessasse ser membro de facção rival.
”

Eliseu Pessoa de Souza
, foi
localizado na Rua Raul Torres, Bairro Padre Duílio. Após monitoramento no local, os policiais observaram o momento em que um usuário, identificado como
Cleidionei

Jhonatan

Fries
saiu da residência e, ao abordá-lo, encontraram em seu bolso uma porção de entorpecente recém-adquirida na casa.
Na residência os policiais encontraram o autuado
Welington Alves da Silva
e uma grande variedade de entorpecentes. A esposa de Eliseu, Taís Teixeira de Almeida, foi conduzida para a delegacia e
afirmou que não tinha envolvimento com o tráfico, mas que seu marido estaria comercializando entorpecentes há cerca de um mês
(ID. 167539624).

Enquanto as buscas estavam sendo realizadas na casa, o autuado
Adailton de Oliveira Arruda
chegou
em
uma motocicleta e, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender em fuga, mas foi detido após sofrer uma queda. Nos bolsos de Adailton os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes. Adailton seria mais um
dos “disciplinas
” da organização criminosa.

Os elementos apresentados no despacho de ID. 167539617 demonstram de maneira clara o contexto das prisões realizadas. A investigação policial revelou um encadeamento lógico de fatos, em que uma residência levou à descoberta de outra, evidenciando a existência de um grupo organizado.

Os autos do processo mostram que
os elementos probatórios foram habilmente articulados, permitindo estabelecer uma ligação clara entre os suspeitos e a prática delituosa, especialmente no que se refere ao crime em comento
. Mesmo para aqueles que não foram flagrados diretamente com entorpecentes no momento da prisão, os depoimentos das testemunhas e dos outros custodiados indicam a autoria e participação nos atos ilícitos.

Portanto, há provas conclusivas que conectam todos os envolvidos às atividades criminosas investigadas.

Além disso, os custodiados
Paulo Henrique, Lumara e Carolayne
foram identificados como responsáveis pela aplicação dos “salves”, desempenhando o papel de "disciplinas" dentro da organização criminosa. Tal função é indicativa de uma posição de liderança e controle no grupo, o que evidencia a gravidade de sua atuação.

A periculosidade dos autuados, aliada à relevância de suas funções dentro da facção, reforça de maneira contundente a necessidade da decretação da prisão preventiva.
Manter esses indivíduos em liberdade representaria um risco significativo à ordem pública, dado seu envolvimento direto na execução de atos punitivos e na manutenção das atividades criminosas. A prisão preventiva, portanto, é medida essencial para resguardar a sociedade e assegurar o bom andamento das investigações
.

Embora existam alegações de que a autuada Lumara está gestante, até o momento, não há comprovação nos autos dessa condição. Em razão da falta de evidências concretas, não é possível, por ora, apreciar a alegação para fundamentar qualquer decisão com base nesse argumento.

Além do mais, verifica-se que o crime em questão prevê pena máxima superior a
4
(quatro) anos, o que possibilita a decretação da prisão preventiva, na forma do art. 313, I, do CPP.

Vale ressaltar, ainda, que os autuados Cássio e Paulo Henrique já foram condenados anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, conforme relatado por eles na audiência, trazendo, portanto, mais uma possibilidade de admissão da prisão preventiva (art. 313, II, do CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos autuados
CÁSSIO GONÇALVES FIGUEIREDO, CAROLAYNE SILVA DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE RAFAEL DE SOUZA, LUMARA DE OLIVEIRA, WELINGTON ALVES DA SILVA, ELISEU PESSOA DE SOUSA e ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA
, já qualificados nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos artigos.
312 e 313, ambos
do Código de Processo Penal.

[...]

Percebe-se que, embora o
impetrante argumente falta de fundamentação e ausência de motivos para a decretação da prisão preventiva do paciente, a análise da decisão judicial, parcialmente transcrita acima, demonstra que a medida está fundamentada na necessidade de proteger a ordem pública.

Desse modo
, não é possível afirmar que a decisão questionada carece de fundamentação ou que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que justificaram a decretação da prisão preventiva d
o
paciente. Isso porque foi demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, praticado por el
e
,
mormente porque ao que tudo indica os investigados possuem ligação com facção criminosa,
evidenciando a necessidade de garantir a ordem pública, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento mencionado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO (ART. 158, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos indícios da existência de organização criminosa, em que presidiários seriam responsáveis por comandar a execução de crimes de dentro da unidade prisional, tais como grupo de extermínio e extorsões contra comerciantes e empresários, utilizando-se de pessoas próximas para realizar as "tarefas externas", o que seria o caso da agravante. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
"o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública"
(
AgRg
no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 27/5/2022.). 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. A análise quanto ao efetivo envolvimento da agravante na organização
criminosa demandaria profunda dilação probatória, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, cujo rito caracteriza-se por ser célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 856.434/PE, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 22/10/2024.)

Destacamos

Nesse contexto,
ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora
apreciáveis
, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (
Enunciado n. 43
, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende esta Corte Superior que não viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento ao direito de Defesa a decisão monocrática do relator, fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu
a
permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva. 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4 .
Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO NA ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS
CORPUS NO ÂMBITO DO STJ. DETERMINAÇÃO. PARA QUE O TRIBUNAL A QUO EXAMINE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ALEGADA COAÇÃO À DELATORA E SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE PROVA. NOVO JULGAMENTO EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. QUESTÕES ESCLARECIDAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da “Operação
Arcários
I e II”, que investiga crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, e se os requisitos para a prisão estão presentes. (
ii
) a legalidade do uso de provas emprestadas e da delação premiada nos autos e (
iii
) definir se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir:
1
. Acertado o decreto de prisão preventiva quando as investigações demonstram a participação ativa do paciente na organização criminosa, com provas consistentes obtidas por interceptações e delação premiada, revelando seu envolvimento direto na coordenação de atividades ilícitas e movimentações financeiras associadas ao tráfico. 2. A fuga do paciente desde a decretação da prisão preventiva constitui fator adicional que reforça a necessidade de sua manutenção cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP. 3. A alegação de ilegalidade na delação premiada e de coação na obtenção de provas não se sustenta, uma vez que o material probatório foi colhido de acordo com a legalidade, com autorização judicial para quebra de sigilo e busca e apreensão. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os “elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal” (STF - HC 240504/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 05/06/2024) e que em casos tais, o “compartilhamento prescinde de autorização judicial” (RHC:
239805/PE, Rel.
Min. Cristiano Zanin, j. em 07/05/2024). 4. A mera troca de defesa técnica não se mostra suficiente, por si só, para macular o conteúdo firmado na delação, mormente em razão da míngua de comprovação de a delatora ter sofrido qualquer tipo de coação ou constrangimento para fazê-lo. 5. A análise dos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente em razão das mensagens e transações financeiras vinculadas ao paciente, indicando sua liderança na organização criminosa, de maneira que a gravidade concreta dos delitos e a reiteração criminosa justificam a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar novas infrações. 6.
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
2
. O uso de provas emprestadas e delação premiada, quando observado o contraditório, é válido para fundamentar decisões judiciais. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 312, 313, I e 580, do CPP;
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, art. 1o, da Lei n. 9.613/98. Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024,
DJe
de 24/10/2024. STF - HC 240504/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 05/06/2024, RHC 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 07/05/2024.
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).
Destacamos

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Quanto à alegação de falta de acesso ao aditamento da denúncia, observa-se que o referido documento continha pedidos cautelares, o que, inicialmente, justificava a restrição de acesso, uma vez que a divulgação poderia comprometer a efetividade das medidas solicitadas.
Logo,
para que não se comprometa o sucesso das investigações e diligências em curso, a autoridade poderá restringir o acesso do patrono aos autos, pois as providências requeridas poderão perder eficácia se tornadas de conhecimento público
.

Nesse contexto, não é possível ao impetrante alegar cerceamento de defesa, pois, até o momento das alegações finais, será garantido o acesso aos documentos constantes na referida cautelar, à medida que as diligências forem concluídas.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Welington Alves
d
a Silva
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025